Tribunal: TJSP
Processo: 1500269-06.2023.8.26.0633
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência de manifestação sobre a alegação defensiva acerca do regime prisional fixado em primeiro grau. Carência sanada para acolher os embargos e negar provimento ao recurso. Contradição entre os motivos expostos pela magistrada de primeiro grau na audiência de instrução, debates e julgamento e aqueles que constam na sentença. Termo de audiência expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência de manifestação sobre a alegação defensiva acerca do regime prisional fixado em primeiro grau. Carência sanada para acolher os embargos e negar provimento ao recurso. Contradição entre os motivos expostos pela magistrada de primeiro grau na audiência de instrução, debates e julgamento e aqueles que constam na sentença. Termo de audiência expressamente expôs que a sentença seria proferida em termo apartado. A sentença não se trata de mera transcrição, mas sim exposição definitiva dos motivos da condenação, contra os quais, aliás, a defesa se insurgiu, opondo embargos de declaração, garantindo-lhes a contraditório e a ampla defesa. Abrandamento do regime prisional. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e peculiaridades negativas exigem grau máximo de reprovabilidade da conduta, nos termos do artigo 33, § terceiro, do Código Penal. Embargos de declaração acolhidos. Recurso defensivo desprovido.